Tribunal: STF
Processo: Rcl 83007
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    A presente reclamação foi ajuizada por JORGE FERNANDO DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, consubstanciado na decisão que determinou a suspensão do ROT n. 0011975-17.2024.5.18.0013, com fundamento no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603 (Tema n. 1389 de Repercussão Geral). 



    Narra, em síntese, que “o ato reclamado, em sua complexidade, afronta a autoridade desta Suprema Corte ao aplicar de forma equivocada a ordem de suspensão nacional do Tema 1389 (ARE 1.532.603), ignorando a jurisprudência pacificada deste Tribunal, consolidada no julgamento colegiado do Ag.Reg. na Rcl 65.931/RJ, que estabelece os exatos contornos e limites da suspensão” (fl. 2, e-doc. 1).  



    Afirma que “obteve, em primeira instância, sentença de parcial procedência que declarou a existência de vínculo de emprego com a empresa Beneficiária, após aprofundada instrução processual que descaracterizou a tese de trabalho autônomo e comprovou a presença de todos os requisitos do art. 3º da CLT” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Dispôs a sentença (e-doc. 6):



    “Como se vê, não obstante as alegações da testemunha ANDREI ROSA, a testemunha LUCAS CARNEIRO, que laborou como gestor de RH para a primeira reclamada, sendo responsável parte financeira e pela folha de pagamento, corroborou a versão inicial de vínculo empregatício, deixando patente que o reclamante prestava serviços para a primeira reclamada com habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação, comprovando também o salário de R$ 3.000,00 (conforme extrato bancário fl. 42), estando presentes os requisitos dos arts. 2° e  3° da CLT. 



    Ressalta-se que o sócio da primeira reclamada deixou claro que era praxe na empresa a não contratação de empregados, mesmo com todos os requisitos preenchidos, uma vez que abria e fechava a empresa uma secretária sem registro em CTPS, mas que a situação foi regularizada em uma ação trabalhista.



    O sócio proprietário do reclamada ainda negou taxativamente em depoimento que não pagava salário ao reclamante, dizendo: ‘que nunca pagou salário ao reclamante, se pagou foi reembolso por alguma coisa feita.’ Alguma coisa? Muito vago! Muito estranho um investidor financeiro não saber como gastou seu próprio dinheiro! Essa afirmação não elide nem justifica os pagamentos mensais, conforme comprovantes à fl. 42, que foram ratificados pela testemunha LUCAS CARNEIRO, que trabalhava no RH, pagamentos que eram habituais,  a maioria no início de cada mês, o que nos leva a concluir que se tratavam de pagamentos pelos serviços prestados como captador financeiro digital.”



    Diz que “interposto Recurso Ordinário pela empresa, o Exmo. Desembargador Relator, em 16 de julho de 2025, proferiu a primeira decisão ora atacada, determinando a suspensão do processo ao fundamento de que ‘a controvérsia na ação originária se amolda à questão discutida no Tema 1389’” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Decidiu o Tribunal Regional do Trabalho que (e-doc. 10):



    “Não há dúvidas de que a controvérsia na ação originária se amolda à questão discutida no Tema 1389. 



    A suspensão nacional dos processos que tratem de matérias com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, como a determinada pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, possui sustentáculo nos princípios da segurança jurídica e da isonomia dos jurisdicionados, haja vista que atribui o mesmo tratamento a todas as demandas que apresentem questões idênticas. 



    Assim, converto o feito em diligência e determino a suspensão da tramitação do processo até o julgamento definitivo do tema 1389 da tabela de repercussão geral do STF.”  



    Após, o reclamante “peticionou requerendo a reconsideração da decisão, argumentando, com base na jurisprudência desta Suprema Corte, que a suspensão não se aplicaria ao caso, pois a controvérsia fática sobre a existência do vínculo já havia sido superada no mérito. Juntou, para tanto, o precedente firmado na Rcl 79.967/GO” (fl. 2, e-doc. 1).   



    Ao decidir o pleito, a autoridade reclamada destacou que (e-doc. 11):



    “Conforme exposto na Decisão ora questionada, o STF determinou a suspensão dos processos que versam sobre todas as modalidades de contratação civil/comercial, o que por óbvio inclui o caso em tela.  



    Não há que se falar em contrariedade à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Reclamação Constitucional 79.967/GO, pois nela sequer houve análise de mérito. 



    Assim, sem delongas, mantenho a Decisão ora questionada pelos seus próprios fundamentos.”



    Pede a concessão da justiça gratuita. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade da justiça. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em sede de recurso ordinário, que determinou a suspensão do feito, está em consonância com o entendimento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603 (Tema n. 1389 de Repercussão Geral).  



     Neste tema, o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve a suspensão do processo de origem, nos moldes da determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ademais, verifica-se que o ato ora impugnado determinou o sobrestamento do processo de origem com fundamento na controvérsia debatida nos autos, como consta da contestação (e-doc. 8):



    “O Reclamante jamais manteve qualquer relação de emprego com a empresa, tratando-se, na realidade, de um prestador de serviço autônomo para a gravação de vídeos sobre o mercado financeiro. 



    O Reclamante comparecia às dependências da empresa apenas uma vez por semana, quando conseguia, e sem qualquer tipo de controle de horário ou subordinação. Ele poderia gravar os vídeos de qualquer local, sem exigências específicas, e não tinha metas ou obrigações contratuais.



     O canal onde os vídeos eram publicados, denominado 'GoInvest', pertence a uma empresa de educação financeira, sendo o Reclamante apenas um colaborador eventual



    (...)



    O Reclamante atuava como prestador de serviço na condição de influenciador digital, com foco na gravação de vídeos sobre o mercado financeiro. Ele comparecia à empresa apenas uma vez por semana, quando sua agenda permitia, sem qualquer obrigação de horários ou frequência mínima. Ademais, tinha total liberdade para gravar os vídeos de qualquer local, não sendo exigida sua presença física na empresa.”



    Desse modo, constato adequação da decisão reclamada com a ordem de suspensão nacional determinada no paradigma de repercussão geral invocado. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, não obsta a apreciação e eventual concessão de medidas urgentes voltadas a evitar o perecimento de direito ou à proteção imediata de bens jurídicos relevantes.



    Desse modo, verifico que a decisão reclamada não viola o procedente invocado, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.



    Publique-se.   



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente